Tribunal: TJSP
Processo: 0034929-98.2019.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Prevaricação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DE PROMOTOR DE JUSTIÇA E DEMAIS ACUSADOS QUE TERIAM COM ELE AGIDO EM CONCURSO, PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO – DEFESAS PRELIMINARES QUE AVENTARAM INÉPCIA DA INICIAL BEM COMO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE DETALHADAMENTE OS FATOS E SUAS CIRCUNSTÃNCIAS,

Ementa:
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DE PROMOTOR DE JUSTIÇA E DEMAIS ACUSADOS QUE TERIAM COM ELE AGIDO EM CONCURSO, PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO – DEFESAS PRELIMINARES QUE AVENTARAM INÉPCIA DA INICIAL BEM COMO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE DETALHADAMENTE OS FATOS E SUAS CIRCUNSTÃNCIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 41, DO CPP, PERMITINDO CLARA COMPREENSÃO E O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELOS RÉUS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS DE INFORMAÇÃO QUE DÃO RESPALDO À ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA, NESTA FASE, DO PRINCÍPIO DO 'IN DUBIO PRO SOCIETATE' – EXCEÇÃO FEITA AO CO-ACUSADO CARLOS WAGNER WERNER BRAGA, EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO SE VERIFICARAM SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO PENAL – DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COM RELAÇÃO A ELE – RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL COM RELAÇÃO AOS DEMAIS ACUSADOS.